Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E PRIVILEGIADO PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DO AUMENTO A TÍTULO DE CONSEQUENCIAS DO CRIME. EFEITOS INERENTES AO TIPO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo das partes, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, os recursos devem ser conhecidos de forma ampla.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado está totalmente destoante do conjunto probatório. 2.1. Não se vislumbra decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao privilégio de domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, pois a condenação está compatível com a tese da Defesa amparada na versão dos fatos apresentada pelo réu.
3. O número acentuado de golpes contra a vítima e a região vital atingida demonstram excepcional gravidade da conduta do agente e intensidade destacada do dolo, já que implicam na impossibilidade quase certa de sobrevivência da vítima. Nesses casos, a jurisprudência vem entendendo que são circunstâncias que desbordam da reprovabilidade ínsita ao delito praticado a justificar o trato negativo da culpabilidade.
4. A valoração referente à conduta social do réu envolve a análise do comportamento do réu na sociedade, na família, no trabalho e na vizinhança, devendo ser considerada a responsabilidade funcional do agente, sua integração comunitária e o relacionamento familiar. 4.1. Apurado que o réu apresenta conduta desvirtuada no seio familiar e comunitário correta a valoração da conduta social em seu desfavor.
5. É possível a ponderação da insensibilidade e do desprezo demonstrados face as consequências do crime para aferição desfavorável da personalidade do agente
6. Os efeitos inerentes ao delito de homicídio já estão abrangidos e considerados na própria tipificação penal. A simples falta da pessoa falecida e o abalo da família não consequência excepcional, necessária para autorizar o aumento de pena a este título.
7. Não verificado a duplicidade de aumento de pena com base em único fundamento não há que se falar no aventado bis in idem. 7.1. A atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas.
8. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
9. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo ministerial e parcialmente provido o da Defesa.